Tribunal: TJSP
Processo: 0011289-38.2012.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia, por suposta falta de justa causa para o exercício da ação penal – Prescrição virtual – Inocorrência
A prescrição pela pena que poderá vir a ser aplicada, a chamada "prescrição da pretensão punitiva antecipada", ou "em perspectiva", ou "futura", ou, ainda, "prescrição virtual", além de não estar prevista em lei e por isso não poder ser

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia, por suposta falta de justa causa para o exercício da ação penal – Prescrição virtual – Inocorrência
A prescrição pela pena que poderá vir a ser aplicada, a chamada "prescrição da pretensão punitiva antecipada", ou "em perspectiva", ou "futura", ou, ainda, "prescrição virtual", além de não estar prevista em lei e por isso não poder ser reconhecida, reveste-se de inconstitucionalidade evidente por ignorar o princípio da presunção de inocência.